Tribunal: CARF
Processo: 11065.722813/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722813/2017-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.409 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA
FINS
DA
LEGISLAÇÃO
DO
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou
consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo
fabricado. Neste conceito não subsomem-se as peças de máquinas como as
mantas das esteiras transportadoras e os pneus fora de estrada utilizados em
caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria prima de
mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722813/2017-72
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3402-009.785, de 14 de
dezembro de 2021, que deu provimento parcial da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos,
para reconhecer a validade da aplicação da suspensão do art. 29 da Lei n.o 10.865/2002 nas
aquisições objeto da autuação, realizadas na condição de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora e cancelar a exigência fiscal quanto às aquisições de bolas de moinho; (ii) pelo voto
de desempate favorável ao sujeito passivo, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, para cancelar a
exigência da manta da correia transportadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RACIOCÍNIO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a forma
prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de infração,
observa-se que em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se respaldar em
raciocínio subsidiário para buscar fundamentar a exigência fiscal. Uma vez lavrado o
ato administrativo seguindo a forma prevista em lei, com motivação e publicidade, trata-
se de ato válido, não cabendo se falar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI.
SUSPENSÃO.
ART.
29,
LEI
N.o10.637/2002.
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
Todos os estabelecimentos da pessoa jurídica preponderantemente exportadora, sejam
eles industriais ou não para fins do IPI, obtiveram um tratamento fiscal mais vantajoso
por meio do art. 29 da Lei n.o 10.637/2002, com a suspensão do IPI nas aquisições por
eles realizadas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados pela pessoa jurídica.
O fato dos bens industrializados e comercializados pela pessoa jurídica estarem
abrangidos pelo imunidade (sendo, portanto, não tributados), não significa que a pessoa
jurídica não realiza atividade de industrialização.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. BOLAS DE MOINHO. MANTA DA
CORREIA
TRANSPORTADORA.
DESGASTE
DIRETO
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos
do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas
aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da
industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos
intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que
mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com
base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, as
matérias primas e os produtos intermediários conferem direito ao crédito de IPI, desde
que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedade físicas e
químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
PNEUS FORA DE ESTRADA. CONTATO INDIRETO COM O PRODUTO EM
FABRICAÇÃO.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

Os pneus fora de estrada são bens que se desgastam em contato com o solo para o
transporte dos minérios, sem contato direto com o produto em fabricação, não se
enquadrando no conceito de produto intermediário
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de creditamento
de IPI calculado sobre os custos com mantas de correia transportadora. Os acórdãos indicados
como paradigma foram: 3302-007.760 e 9303-009.690.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e a divergência se fez
presente.
Saliente-se que o Sujeito Passivo, em contrarrazões, apresentou óbice ao
conhecimento do recurso especial em face de eventual pretensão de a Fazenda Pública buscar
rediscutir questões probatórias.
Em outras palavras, a Fazenda Nacional pretende que esta c. CSRF conclua que as
mantas de correias transportadoras não se enquadram como produtos intermediários,
mas sim como bens integrantes do ativo imobilizado, ao contrário do que se concluiu no
acórdão recorrido, após pormenorizada análise fática do caso, inclusive após estudo,
baseado em laudos periciais, a respeito do emprego desse bem específico na atividade
da Recorrida.
É dizer, a pretensão veiculada no recurso especial ora contrarrazoado depende de que
esta c. CSRF desconsidere os laudos técnicos analisados no acórdão recorrido, que
atestam, após análise específica da atividade desempenhada pela Recorrida, que esses
bens se classificam como produtos intermediários.
Tal pretensão, contudo, demandaria o revolvimento da matéria fática circunscrita aos
presentes autos, o que não é passível de realização no âmbito do recurso especial
administrativo.
Discordo do Sujeito Passivo. Não me parece que o recurso especial da Fazenda
Nacional pretenda rediscutir questões probatórias.
Basta uma leitura superficial no recurso especial ora em análise, que se verifica
como objeto o correto enquadramento da manta da correia transportadora. Se ela se enquadra
como produto intermediário ou como peças de máquinas.
Na espécie, o acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da
Terceira Seção do CARF, entendeu que a manta da correia transportadora poderia ser
caracterizada como material intermediário para fins de creditamento do IPI.
Ocorre que, em sentido oposto ao acórdão proferido nestes autos, em processo
envolvendo o mesmo contribuinte e a mesma peça de máquina, decidiu a Segunda
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF, por meio do acórdão n.
3302-007.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
posteriormente integrado pelo acórdão n. 3302-012.773 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, aqui indicado como primeiro paradigma.
Com efeito, a aludida Turma firmou entendimento no sentido de que “para fins da
legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados diretamente na
produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos no processo
produtivo em contado direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito não
subsomem-se as peças de máquinas como as mantas das esteiras transportadoras e os
pneus fora de estrada utilizados em caminhões e máquinas que, embora sofram
desgaste com a matéria prima de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim
peças de máquinas.”
Sabemos que o recurso de divergência se destina à uniformização de dissídios
jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança jurídica
aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Exatamente o que ocorreu no caso em análise. Enquanto o acórdão recorrido
enquadrou a manta da correia transportadora como produto intermediário, possibilitando crédito
básico do IPI. Os paradigmas entenderam que o mesmo produto, na mesma linha de produção,
não poderia ser enquadrado como produto intermediário e sim como peças de equipamentos.
Sendo assim, não merece prosperar as alegações do Sujeito Passivo em sede de
contrarrazões.
Neste norte, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Mérito
A lide posta nos autos se restringe à analise do enquadramento da “manta da
correia transportadora” como produto intermediário para produção de cimento, sendo gerador de
crédito do IPI.
Essa matéria foi enfrentada com maestria pelo Acórdão no 3302-012.773, de 16 de
dezembro de 2021. Por entender que a decisão proferida naquela decisão seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:.
Todavia, para o deslinde da questão existe a necessidade de analisar se as correias
transportadoras, pneus e explosivos podem ser considerados produtos intermediários na
produção do minério de ferro pela Recorrente. Assim versou a decisão proferida pela
DRJ.
De tudo que consta do processo, é evidente que os referidos insumos se desgastam pela
utilização no processo produtivo. E não se discute sua essencialidade.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

Entretanto, todas os citados insumos são utilizados apenas indiretamente, constituindo-
se em peças ou componentes de máquinas que agem sobre o minério. Falta-lhes aquela
característica de atuação direta sobre o produto.
E para a verificação desse fato não é necessária perquirição adicional. Fica, portanto,
indeferida a solicitação de perícia, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972.
Nesse ponto, cabe mencionar desvio interpretativo adotado pela autoridade fiscal.
Considerou que o conceito de MP, PI e ME, para efeito do regime suspensivo, seria
distinto daquele utilizado no Regulamento do IPI, param efeito de reconhecer o direito
ao crédito do imposto. Em rigor, o conceito de MP, PI e ME é um só, para ambos os
casos.
Entretanto, a conclusão da autoridade fiscal foi exata, como se vê no item 4.7 do
Relatório Fiscal:
4.7 - Conclusão do tópico
Mediante o exposto, elencam-se, resumidamente, as razões para a cobrança do imposto
indevidamente suspenso, pelos seguintes motivos: (a) não há processo de
industrialização. A Vale S.A não é contribuinte do imposto nas transações catalogadas
nesta ação fiscal.
Ainda que cogitada a existência desta: (b) são gastos gerais de fabricação, tendo de ser
inclusos no custo final da produção (c) a intimada é a consumidora final, sendo a
contribuinte de fato das mercadorias (d) estas não poderem ser rotuladas como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, na acepção
permitida pela legislação.
Assim, resta claro que a aquisição dos referidos insumos não garantiria a possibilidade
de fruição de crédito de IPI pelo adquirente (caso se revestisse da condição de
estabelecimento industrial ou equiparado).
Neste momento é importante salientar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
possui entendimento, repercutido nesta Turma, no sentido de que os produtos
intermediários não podem confundir-se com peças de máquinas e produtos incorporados
às instalações industriais, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013 DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente são considerados produtos intermediários
aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que
não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, a exemplo dos materiais
refratários utilizados em siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO
PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O conceito de insumo da legislação do IPI
está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que
geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos
Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face
de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente..
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no
567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

sentido de que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou
inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, “a, da
Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de
cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
(Acórdão 9303-009.690 de 16 de outubro de 2019).
Passa-se então à análise dos bens individualmente:
MANTAS DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS Por estes já afirmados motivos
entendo que as mantas das correias transportadoras apesar de serem essenciais para
transportar as rochas entre as máquinas e desgastarem-se pelo contato com ela, trata-se
da peça de uma máquina que leva o minério e/ou a rocha entre uma máquina e outra,
como explicitado pela Recorrente. Sendo uma peça de máquina voto no sentido de
negar provimento à pretensão de que seja adquirida com suspensão de IPI.
Como forma de confirmar meu entendimento sobre o tema, reproduzo trecho do
voto condutor do acórdão no 9303-009690, de 19 de outubro de 2019.
- Correia Transportadora – Alto Forno (fls. 1.115): “Transporta a carga metálica ... e
despeja no alto forno. Feita de borracha ... Dura três anos, em média.
Como já dito, o conceito de insumos da legislação do IPI está detalhadamente
consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, do qual transcrevo os trechos de
interesse:
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito ... as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas, independentemente de sua qualificações tecnológicas, se enquadram no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
(...)
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre produto
em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente
aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Nesta norma já se vê que não dão direito a crédito bens que são partes e peças de
máquinas, ainda que não estejam no ativo permanente e se desgastem no processo
produtivo.
E isto ainda está explicitado no Parecer Normativo CST no 181/74, e ratificado pelo
mais que recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
Parecer Normativo CST no 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722813/2017-72

AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e peças,
ainda que se desgastem com o uso.
Pelas considerações postas, resta evidente para este relator, que as mantas das
correias transportadoras são peças de máquinas e não produtos intermediários, inviabilizando a
tomada de crédito do IPI com base em seus custos.
Forte nestes argumentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. No mérito, dou provimento ao recurso para manter as glosas referentes aos
custos com mantas das correias transportadoras do cálculo do crédito do IPI.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1396
DF CARF MF
Original